Tribunal: CARF
Processo: 10980.000070/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000070/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.752 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
RUTH SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra a qual a
contribuinte não se manifesta expressamente.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DEDUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS.

Somente a despesa com honorários advocatícios comprovadamente pagos pela
contribuinte e sem indenização pode ser deduzida dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000070/2009-71
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000070/2009-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 19 a 24, referente ao exercício de 2006, exigindo R$
62.719,79 de imposto suplementar, com multa de ofício e juros de mora, em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos, no valor de R$ 247.720,85, referentes à ação judicial
trabalhista, e de R$ 80,00 recebidos da Mongeral S/A Seguros e Previdência.
A autoridade fiscal, citando informações constantes dos Sistemas da Secretaria da
Receita Federal e dos documentos apresentados pela contribuinte, afirma que o total recebido na
referida ação foi de R$ 419.198,53, dos quais foram deduzidos R$ 36.973,31 de FGTS, R$
1.089,92 de devolução de descontos e R$ 7.922,85 de auxílio alimentação, resultando em R$
373.973,31 de rendimentos tributáveis, dos quais só teriam sido oferecidos à tributação R$
125.491,60.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, alegando em
síntese que dos R$ 367.624,40 depositados em juízo, “efetuou o levantamento da quantia de R$
238.807,40”, sendo a diferença repassada para seu procurador, Geraldo Carlos da Silva –
OAB/PR 6.631, a título de honorários. Afirma que os R$ 238.807,40 foram repartidos entre o
depósito em duas contas bancárias de sua titularidade: R$ 180.000,00 no Banco do Brasil e R$
58.807,40 na CEF, conforme comprovante de fl. 30.
Sustenta que não há qualquer irregularidade em sua declaração de ajuste e que os
rendimentos considerados omitidos seriam referentes aos honorários advocatícios, afirmando que
o advogado Carlos Silva teria efetuado as seguintes transferências bancárias, no dia 29/03/2005,
cujos titulares desconheceria (Rosemary Huss Noutski, Maria Aparecida Louzada Martins e
Renato Louzada Martins).
Argui que o montante transferido pelo advogado, incluindo a CPMF, totalizaria
R$ 124.213,25, valor que seria superior ao declarado – R$ 115.406,50 (fl. 155) e que as
transferências de sua titularidade representariam R$ 238.822,40.
Transcreve vários dispositivos legais para ressaltar que, em relação aos honorários
advocatícios, não existiria relação tributária que a obrigasse a recolher o IR. Admite que o
problema consiste na inexistência de recibo dos honorários advocatícios, alegando que o
fornecimento teria sido negado pelo Sr. Geraldo Carlos da Silva.
Suscita que, em busca da verdade material, caberia à Receita Federal solicitá-lo
diretamente àquele e/ou verificar se o valor foi por ele devidamente declarado. Enfatiza que a
ausência de recibo não poderia ser a causa do lançamento, porque “não lhe pode ser imputado
para o Impugnante, considerando tratar-se de documentação de posse de terceiro, cuja obtenção
não foi possível até a presente data”. Cita os princípios da busca da verdade material e da
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000070/2009-71

oficialidade para corroborar a alegação de que as transferências bancárias apresentadas
comprovariam o pagamento dos honorários suscitados.
Para comprovar suas alegações, vislumbra a possibilidade de intimação do
advogado e/ou dos titulares das contas bancárias citadas na impugnação.
Considera desnecessária a realização de perícia, mas ressalva a possibilidade de
indicar perito e formular quesitos, “caso se entenda necessária”, além da juntada posterior de
documentos.
Ratifica as alegações apresentadas e suscita a possibilidade de comparecimento
perante o órgão julgador, em caso de necessidade. Finaliza solicitando a insubsistência, o
cancelamento e a nulidade do lançamento.
A DRJ Curitiba, na análise da peça impugnatória manifesta seu entendimento no
sentido de que:
=> de inicio cumpre esclarecer que a contribuinte, na peça impugnatória, somente
contesta a omissão de rendimentos referentes à reclamatória trabalhista, não se manifestando
acerca da inclusão de ofício de R$ 80,00 recebidos da Mongeral S/A Seguros e Previdência, fl.
22. Portanto, considera - se não impugnada essa omissão de rendimentos.
Em relação à omissão de rendimentos decorrentes de reclamatória trabalhista,
alega que se refere ao pagamento de honorários advocatícios. No entanto, apesar de a omissão
apurada ter sido de R$ 247.720,85, as transferências bancárias especificadas à fl. 07 pela
contribuinte como representantes do pagamento de honorários totalizariam, com a inclusão da
CPMF, R$ 124.213,21. Assim, a diferença de R$ 123.507,64 existente entre a omissão apurada e
os honorários advocatícios suscitados na impugnação, respectivamente, R$ 247.720,85 e R$
124.213,21, também é parte não impugnada do lançamento.
Assim, é de se considerar a omissão de R$ 123.587,64 (R$ 123.507,64 + R$
80,00) como não impugnada e, portanto, não litigiosa, conforme o disposto no art. 17 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997.
=> com relação à dedução do suposto pagamento de honorários, a previsão legal
prega requisitos necessários para que a contribuinte usufrua dessa dedução (o dispositivo legal
transcrito é claro ao restringir tal benefício aos valores pagos pela contribuinte e sem
indenização).
A litigante afirma que não conseguiu obter o recibo do advogado para comprovar
o pagamento dos honorários advocatícios, pretendendo comprová-lo por meio de transferências
bancárias constantes do extrato de fl. 30.
Embora as transferências suscitadas na impugnação estejam explicitas no
documento bancário de fl. 30, não é possível saber os destinatários. Na impugnação, a
contribuinte alega que seriam Rosemary Huss Noutski, Maria Aparecida Louzada Martins e
Renato Louzada Martins, admitindo não haver conseguido estabelecer qualquer vínculo entre
eles e seu advogado Sr. Geraldo Carlos da Silva.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000070/2009-71

A contribuinte, em seu próprio interesse, também não apresentou qualquer
contrato onde estivesse especificado o percentual de honorários advocatícios acordado entre as
partes, apesar de estar obrigada a instruir a impugnação com todos os documentos que
corroborassem suas alegações de defesa.
Dessa forma, como não foi apresentada documentação hábil e idônea
comprovando o pagamento de honorários advocatício pela contribuinte, é de se manter a parte
impugnada do lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que não é possível manter o lançamento por motvos já
expostos e repetidos em sede de Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Conforme fora salientado no relatório acima, a controvérsia reside no pagamento
de honorários advocatícios pagos em decorrência de rendimentos recebidos oriundos de processo
judicial. A Recorrente não atendeu aos requisitos legais que devem ser cumpridos para a possível
dedução. A despeito da alegação de que não conseguiu obter o recibo do advogado para
comprovar o referido pagamento, não tem prova para corroborar as suas alegações.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000070/2009-71

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário nos moldes acima expostos.

CONCLUSÃO:

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000070/2009-71

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital